Tribunal: STF
Processo: HC 268769
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 914.077/RJ (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), assim ementado: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EVASÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO REGULADA PELO TEMPO REMANESCENTE. CONDENAÇÃO POR TRÊS CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRETENSÃO DE IMPUTAR TEMPO DE PENA CUMPRIDA, CONCOMITANTEMENTE, ÀS TRÊS CONDENAÇÕES. INVIABILIDADE. CRITÉRIO CRONOLÓGICO DE CUMPRIMENTO DE PENAS. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. CÔMPUTO INDIVIDUALIZADO DA PRESCRIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, rejeitando a alegação de prescrição da pretensão executória das penas privativas de liberdade aplicadas ao agravante. 
2. O agravante foi condenado pela prática de três crimes de extorsão mediante sequestro, cada um com pena de 15 anos de reclusão, totalizando 45 anos. Após cumprir 13 anos e 4 meses, evadiu-se do sistema prisional. Sustenta que o tempo de pena cumprida antes da evasão deve ser imputado às três condenações por extorsão mediante sequestro, o que ensejaria a prescrição da pretensão executória de todas as penas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de pena cumprida antes da evasão pode ser imputado a cada um dos crimes de extorsão mediante sequestro, para fins de prescrição da pretensão executória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "deve ser obedecida a ordem cronológica das execuções, considerado o trânsito em julgado das condenações, para o cumprimento da pena e, consequentemente, para a detração do tempo em que permaneceu preso" (AgRg no REsp n. 1.858.048/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020). 
5. O tempo de pena cumprida anterior à evasão somente pode ser imputado ao crime cuja execução havia sido iniciada, não havendo amparo legal para aproveitar o mesmo tempo, de forma concomitante, para as três condenações sofridas pelo agravante. 
6. No caso, muito embora acertado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à pena que estava sendo cumprida antes da evasão, tendo por parâmetro o tempo ainda remanescente, não se mostra viável a aplicação de mesmo raciocínio para aquelas penas (cada uma de 15 anos de reclusão) cuja execução não chegou a ser iniciada, pelo que a prescrição destas últimas, analisadas individualmente, nos termos do art. 119 do Código Penal, continua a ser regulada pelo prazo previsto no art. 109, I, do Código Penal. 
7. Considerando que o agravante ainda possui duas penas de 15 anos de reclusão a serem cumpridas, pela prática de dois crimes de extorsão mediante sequestro, e não tendo decorrido prazo de 20 anos desde sua evasão do sistema prisional, não há que se falar em prescrição da pretensão executória em relação a estas duas condenações. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo improvido.
Nesta ação, a impetrante reitera a alegação de que o tempo de prisão já cumprido, anterior à evasão, deve ser imputado a cada um dos crimes pelos quais o paciente foi condenado e não apenas a um deles, como entendeu a autoridade apontada como coatora. Enfatiza que “período de prisão que não só pode como deve ser descontado do total da pena a ser cumprida pelo Paciente”. Ao final, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória em relação a todas as penas aplicadas.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Tribunal estadual rechaçou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória com arrimo nos seguintes fundamentos: 

Na hipótese, o paciente foi condenado pelo crime tipificado no artigo 159, § 1º, do CP, (extorsão mediante sequestro) por 3 vezes, cuja pena aplicada de 15 anos para cada crime, ensejou o somatório de 45 anos, na forma do artigo 69 do Código Penal. Iniciada a execução, foi interrompida em 16/10/2007, com a evasão do apenado após uma saída de VPL. 
Com relação a um dos crimes da CES 0337453- 22.1998.8.19.0001, o apenado cumpriu 13 anos e 4 meses, sendo o saldo remanescente em relação a um dos crimes de 1 ano e 6 meses. 
Contudo, quanto aos outros dois crimes da mesma CES, o prazo prescricional é de 20 anos, considerando a pena de 15 anos a cada um deles, na forma do artigo 109, I, do Código Penal. 
Conforme ressaltado na decisão do Juízo de primeiro grau, observa-se que o tempo de prisão de um dos crimes não pode servir como pena cumprida para todos os crimes em execução pelo apenado, sob pena de violação à individualização da pena, proporcionalidade e a esdrúxula situação de tratamento idêntico de quem cometeu 1 crime ou de quem cometeu vários delitos de somada gravidade. 
Ademais, pontue-se que a dicção do artigo 119 do Código Penal é clara em representar exceção à regra da unificação das penas, estabelecendo que:

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Logo, extrai-se que restam ainda intactas a pena de 15 anos para os dois crimes de sequestro cometidos pelo paciente, cujo prazo prescricional se dá em 20 anos, nos termos do artigo 109, I, do Código Penal, não existindo o transcurso desse prazo após a evasão (16/10/2007), não caracterizando a prescrição. 
Por fim, observa-se que o paciente foi condenado em virtude de fatos extremamente graves, envolvendo crimes de elevada violência, como sequestro, sendo necessária maior cautela na aferição dos requisitos subjetivos e concessão de benefícios. Logo, não há como conceder a medida postulada, pois não restou demonstrada, de forma inequívoca, a flagrante ilegalidade do decreto prisional.

Assim, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, revela-se inviável o reconhecimento amplo da prescrição da pretensão executória, como pretende a defesa, pois o período de prisão cumprido antes da evasão do sistema prisional somente pode ser computado em relação a um dos crimes de extorsão mediante sequestro, revelando-se descabida sua aplicação concomitante a todos os delitos. Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:

No caso dos autos, consoante informam as instâncias ordinárias, a execução se iniciou quanto ao cumprimento de um dos crimes de extorsão mediante sequestro, punido com 15 anos de reclusão, não tendo sido sequer iniciada a execução dos demais crimes pelos quais condenado o agravante, já que a evasão ocorreu quando cumprido um total de 13 anos e 4 meses de reclusão; abatido este tempo da pena que estava em cumprimento, remanesceria apenas 1 ano e 6 meses de pena a ser cumprida (segundo cálculo do Juízo da execução), o que levou ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 109, V e 113 do Código Penal, em relação àquele crime sob execução. 
O mesmo raciocínio, todavia, não pode ser aplicado aos outros dois crimes de extorsão mediante sequestro, também punidos 15 anos de reclusão, cuja execução não chegou a ser iniciada, pelo que a prescrição continua a ser regulada pelo art. 109, I, do Código Penal, cujo prazo não decorreu após evasão do agravante do sistema prisional. 
Não é demais lembrar, como o fez o próprio agravante, que a prescrição, nos termos do art. 119 do Código Penal, incide sobre as penas de cada crime isoladamente considerado. É exatamente o que ocorre no caso, em que rejeitada a prescrição da pretensão executória porque não consumado o prazo prescricional aplicável às penas, isoladamente consideradas, que ainda pendem de cumprimento.

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 16 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente